Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0725871-58.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: EDUARDO MENNA BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: MARIO REGIS CADEMARTORI MAGALHAES, MARIA CRISTINA CADEMARTORI MAGALHAES, MARIA BETANIA RABELO JABER D E S P A CH O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator